Tribunal: STF
Processo: Rcl 60543
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo nº 0001708-75.2019.8.16.0171, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 42.



    O reclamante narra que, na origem, 



    “o servidor público parte autora da ação originária, ocupante do cargo público de Professor, ajuizou ação com pedidos de cobrança e de obrigação de fazer em face do Município de Tomazina. 



    Entre os pedidos, consta pedido de aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, tomando-se como base o Piso Nacional dos Professores. 



    O pedido é para que a parte autora daquela ação, mesmo ganhando mais que o Piso Nacional dos Professores, tenha aumentos remuneratórios de modo vinculado à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC.



    [...]



    A ação fora julgada procedente e o município foi condenado a proceder com o reajuste dos profissionais da educação Municipal referente aos anos de 2011 em diante, a partir dos percentuais de variação do Piso Nacional, para todos os níveis e classes previstos na Lei Municipal n.º 308/2011, além de fixar honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.



    O município interpôs Apelação ao TJ-PR, basicamente, reiterando os argumentos apresentados em contestação. A Turma Recursal reclamada julgou improcedente o recurso. 



    Em tal decisão, a autoridade reclamada textualmente determina que seja aplicado o Piso Nacional do Magistério no Nível I e seguintes previstos na carreira municipal, realizando patente efeito escalonado e automático do Piso sobre a carreira prevista na lei local.”



    O Município de Tomazina defende que, ao deixar de considerar que as regras da Lei Municipal nº 308/2011 acerca da progressão funcional na carreira do magistério municipal têm como referência o valor salarial instituído na própria lei para o “Nível I”, e afirma que os critérios devem incidir sobre o “piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica” disciplinado na Lei nº 11.738/2008, considerada, ainda, a regra legal de atualização, “[a]decisão reclamada descumpre a Súmula Vinculante 42, a ADI 668 STF e sedimentada jurisprudência do STF sobre o tema”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de cassar e/ou suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se extrai da fundamentação da sentença proferida no Processo nº 0001708-75.2019.8.16.0171:



    “A Lei 308/2011, vigente a partir de 01/04/2011, logrou estabelecer aos docentes municipais o seu plano de carreira, com 3 progressões verticais (ou níveis) e 12 progressões horizontais (ou classes). Enquanto aquelas são devidas de acordo com o aperfeiçoamento profissional, estas se devem pelo desempenho na função, mediante avaliação periódica. 



    Referido Diploma prevê, ademais, anuênio, devido a cada ano de trabalho, no importe de 1% (art. 28, inciso I), gratificação por tempo de serviço, gratificação ao diretor da escola e gratificação a professores que desenvolvam atividade pedagógica. 



    Ainda, no Anexo II da Lei, consta tabela de progressão salarial em que se prevê as progressões horizontais e verticais. Da análise da indigitada tabela, verifico desde a sua vigência (01/04/2011), até o mês de maio do ano de 2015, a reclamada não logrou remunerar os docentes de acordo com a previsão legal, o que não só implica no pagamento das diferenças salariais devidas, como também nos valores referentes ao terço de férias, período extraordinário, 13º salário, anuênio, e outros adicionais previstos na lei, conforme o caso. 



    Assim, entendo que é devido o pagamento das diferenças salariais à parte autora, conforme pedido inicial, em razão da aplicação do reajuste do vencimento base, a partir do ano de 2011, ao piso salarial da reclamante, na forma prevista na Lei n° 11.738/2008 c/c vantagens e gratificações descritas na Lei Municipal n°. 308/2011, eis que devidos os valores publicados anualmente pelo Ministério da Educação – os quais são diversos dos pagos ao (a) autor (a) – devendo ser eles proporcionais à jornada de trabalho exercida e acrescidos das ” (e-doc. 9, p. 6 - grifos nossos).



    A sentença foi reformada pela Turma Recursal do TJPR no julgamento do recurso inominado, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. No entanto, opostos embargos de declaração, o entendimento foi novamente reformado, cujas razões do acórdão transcrevo:



    “In casu, tenho que presente a contradição apontada, necessária a alteração do julgado. 



    Desse modo, a fim de sanar o vício ocorrido, devem ser acolhidos os presentes aclaratórios para retificar o Acórdão objurgado, que passará a dispor o seguinte: 



    ‘Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, no qual pleiteia a reforma da sentença de procedência dos pedidos iniciais. 



    Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal na (in)existência do direito da Autora, professora do Município Requerido, ao recebimento de diferenças de valores relativos ao pagamento de progressões funcionais previstas na Lei Municipal n. 308/11, referente aos anos de 2011 a 2015. 



    Compulsando-se o feito, ao contrário do que alegada o Município de Tomazina/PR, a Autora requereu não postula a incidência automática do piso do magistério em toda a carreira, mas tão somente a aplicação da Municipal n. 308/2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o profissional avança na categoria, a partir do piso nacional. 



    Ou seja, com os valores mínimos de vencimentos definidos pelo MEC, o Município define valores salariais de seus professores seguindo os termos da Lei Municipal 30/11. 



    Portanto, não há substituição ou aplicação coercitiva de índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante 42, do STF, mas sim de cumprimento de lei municipal, o qual não ocorreu, sendo devido o pagamento das diferenças pleiteadas pela parte autora, não havendo que se falar em efeito cascata. 



    Nesse sentido: 



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 308/2011. CORREÇÃO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO, A PARTIR DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 911/STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais 0001682-77.2019.8.16.0171 - Tomazina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO MICHELA VECHI SAVIATO - J. 09.02.2023) Em razão do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Tomazina/PR, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. 



    Por sucumbente, condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.



    Sem condenação em custas, consoante o previsto no art. 5º da Lei Estadual n. 18.413 /2014.



    Ainda, necessária alteração da ementa do Acórdão embargado, a qual passa a ter a seguinte redação: 



    RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL RELATIVO AOS ANOS DE 2011 A 2015. LEI FEDERAL N. 11.738/08. CORREÇÃO SALARIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 308 /2011, A PARTIR DO PISO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. .RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO’



    Pelo exposto, conheço e acolho os presentes embargos de declaração, sanando o vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes.” (e-doc. 12).



    O acórdão foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO.OCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES FUNCIONAIS. CORREÇÃO SALARIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 308/2011, A PARTIR DO PISO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. PRECEDENTES.ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO QUE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.” (e-doc. 12).



    O debate proposto na presente reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 e na ADI nº 668 está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218, cujo enunciado destaco:



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” (Tema 1.218 RG).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.326.541-RG – Tema 1218), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente